Tribunal: STF
Processo: RE 1552772
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDoc. 528): 



     “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 3 3 , CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. EM RELAÇÃO À NULIDADE DA PROVA ADVINDA DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, É CEDIÇO QUE O STF DEFINIU, EM REPERCUSSÃO GERAL, QUE O INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL, APENAS SE REVELA LEGÍTIMO – A QUALQUER HORA DO DIA, INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO NOTURNO – QUANDO AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, QUE INDIQUEM ESTAR OCORRENDO, NO INTERIOR DA CASA, SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. NESSA TOADA, O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO ALHEIO DEPENDE, PARA SUA VALIDADE E REGULARIDADE, DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) QUE SINALIZEM PARA A POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL EM QUESTÃO. OU SEJA, SOMENTE QUANDO O CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR À INVASÃO PERMITIR A CONCLUSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA É QUE SE MOSTRA POSSÍVEL SACRIFICAR O DIREITO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NO CASO EM TELA, A INVASÃO FORÇADA NO DOMICÍLIO FOI JUSTIFICADA PELOS POLICIAIS EM RAZÃO DELES TEREM VISTO, ATRAVÉS DE UMA JANELA DO IMÓVEL, DUAS PESSOAS EMBALANDO PAPELOTES DE COCAÍNA. TAL VISUALIZAÇÃO TERIA OCORRIDO ENQUANTO OS AGENTES ESTATAIS PERSEGUIAM UM INDIVÍDUO SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS E QUE LOGROU FUGIR. OCORRE QUE NO VÃO LATERAL EXISTENTE NO IMÓVEL (ROTA DE FUGA UTILIZADO PELO SUSPEITO PARA FUGIR DOS POLICIAIS) NÃO HÁ ABERTURAS PARA A COZINHA DA RESIDÊNCIA - LOCAL EM QUE OS AGENTES ESTATAIS TERIAM VISUALIZADO DUAS PESSOAS EMBALANDO ENTORPECENTES. ASSIM, A ÚNICA FORMA DE OS POLICIAIS TEREM FLAGRADO OS ACUSADOS PRATICANDO O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SERIA COM O INGRESSO DELES NO IMÓVEL, O QUE OCORREU, APARENTEMENTE, SEM QUE EXISTISSE FUNDADAS RAZÕES PARA TANTO OU PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA. ASSIM, HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DAS FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDoc. 545).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal (eDoc. 556). 



    Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca domiciliar foi realizada diante de fundadas razões.



    Ressalta, ainda,



     “havia uma situação de flagrância que acabou constatada pelo ingresso na residência sem mandado. E, importante frisar, tanto estava correta a percepção dos policiais sobre a prática dos crimes que foram encontradas as drogas, dinheiro e diversos objetos/petrechos vinculados à traficância habitual; ou seja, as fundadas razões acerca de situação de flagrância foram efetivamente comprovadas, encontrando-se preenchido o requisito para o ingresso excepcional na residência, sem autorização judicial.”



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar do Rio Grande do Sul, de busca domiciliar, a qual culminou na descoberta de 2.086 (duas mil e oitenta e seis) petecas de cocaína, um saco grande de cocaína, um saco pequeno de cocaína e tablete de cocaína. Também foram apreendidos no local uma maquina de cartão, material característico para embalar entorpecentes, boné Planeta TK, dois celulares, crachás Planeta TK, três radiocomunicadores, tesouras, carregador de radiocomunicador e pacotes de vela.



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelas instâncias inferiores (eDoc. 528): 



    “No dia 25 de junho de 2019, por volta das 17h30min, Policiais Militares do 19° Batalhão de Polícia Militar receberam uma denúncia anônima informando que a residência localizada na Rua K, n° 100, no Campo da Tuca, nesta Capital, estava sendo utilizada para o tráfico de entorpecentes.



    Em seguida, com o fito de averiguar a veracidade da informação, os agentes públicos de segurança deixaram a viatura policial estacionada em via pública e dirigiram-se até a residência denunciada a pé. Ocorre que, o olheiro do tráfico, ao perceber a aproximação dos policiais, gritou ‘olha os homens’ e empreendeu fuga pela lateral da residência denunciada, restando perseguido pelos agentes.



    Durante a perseguição, ao passarem por um vão entre a casa objeto da denúncia e um muro, os agentes públicos de segurança visualizaram, através de uma janela, duas mulheres embalando petecas de cocaína sobre a mesa da cozinha, motivo pelo qual fizeram o retorno e ingressaram no imóvel. Após o comando de abordagem, foi realizada a revista minuciosa na residência, oportunidade em que foram encontradas 2.086 (duas mil e oitenta e seis) petecas de cocaína prontas para a comercialização no interior de uma bacia, bem como um saco grande e um saco pequeno também contendo cocaína, todos sobre a mesa da cozinha. 



    Além das substâncias entorpecentes suprarreferidas, foram apreendidos três rolos de plástico filme, dois rolos de saco plástico, um contendo diversas embalagens de entorpecentes vazias, duas tesouras, três pacotes de velas, uma máquina de cartão, três rádios comunicadores, um carregador de rádio comunicador e dois aparelhos telefônicos, assim como um boné, três crachás e dois adesivos de evento denominado ‘Planeta Tuka’ (auto de apreensão de fis. 20/21). 



    As duas mulheres que foram flagradas embalando os entorpecentes sobre a mesa foram identificadas como sendo a denunciada SAMARACI OLIVEIRA DA SILVA e a sua filha Sawara Tayllane Oliveira da Silva, pessoa com 16 anos de idade. Após a prisão em flagrante da denunciada SAMARACI e a apreensão de sua filha Sawara, a Autoridade Policial representou pela autorização de extração dos dados contidos nos aparelhos telefônicos apreendidos em poder destas, o que foi deferido pelo Juízo.”



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico. 



    De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16 ' grifo nosso). 



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578-/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23). 



    Na espécie, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares comprovam a existência de indícios objetivos de que os recorridos estariam cometendo o crime de tráfico de drogas, na medida em que existia denúncia específica dando conta de que a residência localizada na rua K, n° 100, no Campo da Tuca, em Porto Alegre, estava sendo utilizada para o tráfico de entorpecentes, bem como, ao avistar os policiais, o “olheiro do tráfico”, empreendeu fuga.



    Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.



    O Juízo de Primeiro Grau, bem como o Tribunal a quo, corretamente, concluíram pela higidez da atuação policial.



    Conclui-se, portanto, que o procedimento policial se mostrou amparado por elementos indiciários objetivos verificados antes mesmo da abordagem, qual seja, denúncia específica dando conta de que os recorridos realizavam tráfico de drogas na residência, bem como a posterior fuga do “olheiro” ao perceber a presença os policiais.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação dos recorridos



    Porque pertinente ao debato, anoto que o entendimento por mim ora exposto prevaleceu em recente decisão desta Segunda Turma em sessão presencial do dia 25/2/25 nos autos do RE nº 1.512.600/SC-AgR, cujo acórdão redigi.



    A decisão restou assim ementada:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Via pública. Conhecido ponto de compra e venda de drogas com base em investigações policiais. Denúncias específicas. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita. Licitude da prova. 



    (...)



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções de crack. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 



    4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância. Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP. 



    5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a decisão combatida proferida pelo STJ.” (RE 1.512.600-AgR, Segunda Turma, Relator p/ o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/4/2025) (grifei)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente